Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PROVA.
I – O reconhecimento da fraude à execução, diante da ausência de registro de gravame na matrícula do imóvel alienado, depende da prova de má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375/STJ.
II – Agravo de instrumento desprovido.